Tribunal: CARF
Processo: 11020.002353/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002353/2010-11
ACÓRDÃO
1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRSUL VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
IRPJ. DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE. DEDUTIBILIDADE. ART.
366, §2o DO RIR/99. EXIGÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR PELA
PRESTADORA. BOA-FÉ DO CONTRATANTE. GLOSA INDEVIDA.
A dedutibilidade de despesas com propaganda e publicidade requer, nos
termos do art. 366 do RIR/99, a regular inscrição no CNPJ e a escrituração
regular da prestadora dos serviços. Tais exigências, contudo, não se
impõem à contratante, que não possui meios legais para compelir terceiros
à escrituração. Demonstrada a boa-fé do contribuinte, a glosa das despesas
mostra-se indevida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Cassiano Rômulo Soares e Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negavam provimento. O conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa manifestou intenção
de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e das respectivas multas isoladas,
referentes aos anos-calendário de 2006 a 2009, no valor total de R$ 810.584,83. A multa foi fixada
no percentual de 75%, com juros de mora calculados até 30 de julho de 2010. A discriminação dos
valores encontra-se nos autos de infração de fls. 2 a 30.
Em síntese, a autuação decorre da glosa de despesas da Recorrente com
propaganda e publicidade, por entender a Fiscalização que tais dispêndios não se enquadram nas
hipóteses de dedutibilidade previstas na legislação.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. fls. 94 a 104), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), proferiu o acórdão
n. 04-47.656 (fls. 229/234), no qual por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE. DEDUTIBILIDADE DO LUCRO
REAL. CONDIÇÕES.
A dedutibilidade das despesas de propaganda, pagas ou creditadas a pessoa
jurídica é condicionada a que a empresa prestadora dos serviços seja inscrita no
CNPJ e possua escrituração regular.
CSLL. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO.
Mantém-se os valores lançados da CSLL em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 248/261),
no qual, em síntese:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
3
(a) Sustenta que as despesas com publicidade e propaganda incorridas estão
integralmente adequadas ao conceito de despesa operacional dedutível, por se
tratar de gastos úteis e necessários à manutenção e desenvolvimento das
atividades da empresa, além de usuais ao seu ramo de atuação.
(b) Afirma que, ainda que inexistisse previsão legal expressa acerca da
dedutibilidade das despesas com publicidade e propaganda, a própria natureza
desses dispêndios seria suficiente para caracterizá-los como operacionais e,
portanto, dedutíveis.
(c) Esclarece que tais despesas decorrem de contrato de patrocínio firmado com
Bazzo Competições Automobilísticas Ltda., cujos gastos foram comprovados
mediante notas fiscais emitidas pela beneficiária. O objeto contratual consistia
na divulgação da marca da Recorrente em campeonatos automobilísticos
nacionais e regionais. Para comprovar a efetiva prestação dos serviços de
publicidade, foram juntadas fotos dos eventos, demonstrando a exposição da
marca da Recorrente. Assim, entende comprovadas a realização da despesa, sua
necessidade, usualidade e a efetiva prestação dos serviços.
(d) A Recorrente argumenta que tanto a Fiscalização quanto a decisão recorrida
exigiram, além de toda a documentação apresentada, a comprovação de que a
beneficiária estaria devidamente inscrita e regular perante o CNPJ, bem como
que manteria escrituração regular. Quanto ao primeiro ponto, afirma ter
atendido integralmente à exigência, juntando cópia do cartão do CNPJ, no qual
consta a situação cadastral ativa da Bazzo Competições Automobilísticas Ltda.–
ME desde 08/04/2005. Todavia, a decisão recorrida considerou insuficiente tal
comprovação, afirmando caber à Recorrente demonstrar também a
regularidade da escrituração da beneficiária — fundamento que, segundo a
Recorrente, seria inviável. A própria decisão reconhece que a empresa pagadora
não possui competência legal para exigir comprovação da escrituração regular
de seu fornecedor. Ressalta que tal verificação compete exclusivamente à
Fiscalização, e que não é possível exigir da Recorrente documentos protegidos
pelo sigilo fiscal, como declarações de imposto de renda da beneficiária, os
quais, ainda que apresentados, não comprovariam a regularidade da
escrituração.
(e) Menciona precedentes administrativos em sentido favorável. Cita decisão da
Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no processo no
13886.000815/99-35, que afastou a glosa de despesas com propaganda quando
comprovado o efetivo dispêndio e a natureza necessária e usual da despesa.
Cita, ainda, o Acórdão no 1401-000.784 (4a Câmara / 1a Turma Ordinária), no
qual se firmou entendimento de que não cabe ao contribuinte exigir
documentos ou informações de acesso restrito à Receita Federal do Brasil,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
4
sendo suficiente, para fins de dedutibilidade, a comprovação do efetivo
pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
Conforme relatado, a Recorrente foi autuada sob a alegação de que as despesas
registradas como publicidade não atenderiam aos requisitos legais para dedutibilidade. Extrai-se
do Relatório Fiscal que as Notas Fiscais emitidas por BCA (Bazzo Competições Automobilísticas
Ltda.) foram contabilizadas pela Recorrente na conta própria de despesas com publicidade e
propaganda. No entanto, segundo o Fisco, a descrição constante nas referidas notas indicava que
os serviços se referiam ao “patrocínio de campeonato brasileiro de automobilismo categoria Copa
BR-Petrobrás ou Pick-up Racing”.
De início, cabe reconhecer que a Administração Tributária entendeu que tais gastos,
embora lançados como publicidade, corresponderiam, na realidade, a patrocínio. Sustentou-se,
portanto, que não seriam dedutíveis nem à luz do art. 299 do RIR/99, que trata das despesas
operacionais, nem sob as Leis de Incentivo à Cultura (Lei no 8.313/91) e ao Esporte (Lei no
11.438/2006), por não preencherem os requisitos legais específicos dessas normas.
Contudo, e como bem registrado pela DRJ, a autuação afastou expressamente o
tratamento das despesas como patrocínio, tendo optado por considerá-las como despesas de
propaganda e publicidade, submetendo sua análise ao art. 366 do RIR/99.
Nos termos do §2o do art. 366 do RIR/99, as despesas de propaganda somente são
admitidas como dedutíveis se a empresa beneficiária estiver regularmente inscrita no CNPJ e
mantiver escrituração regular. A autoridade autuante entendeu que a beneficiária — BCA — não
atendia a tais requisitos, por ter declarado inatividade à Receita Federal entre 1999 e 2009, não
apresentar contabilidade e não entregar DCTFs no período.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
5
Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou
documentos, como o cartão CNPJ da beneficiária (emitido em 08/02/2010), que indicam a
condição de atividade da empresa desde 08/04/2005. Ademais, foram juntadas provas materiais
da realização das atividades de publicidade, incluindo imagens dos eventos automobilísticos com a
exibição da marca da Recorrente.

Ressalte-se que a escrituração regular da empresa contratada é exigência que não
se impõe ao contratante, mas sim à prestadora dos serviços. Não é razoável exigir da Recorrente o
acesso a livros contábeis e declarações fiscais de terceiros, cuja guarda e fiscalização competem
exclusivamente à Receita Federal do Brasil.
A boa-fé da Recorrente é evidenciada pela comprovação dos pagamentos
realizados, da execução do serviço e do vínculo da despesa com a atividade empresarial. Nesse
contexto, cabe à Administração comprovar de forma inequívoca a ausência de efetividade da
contraprestação ou a simulação da operação, o que não ocorreu nos autos.
Dessa forma, não se revela razoável nem proporcional a glosa das despesas com
base exclusivamente na suposta irregularidade da empresa beneficiária, especialmente quando há
demonstração de efetiva prestação de serviços e vinculação com a atividade da empresa. A
autoridade lançadora deveria ter direcionado sua atuação à análise da efetividade dos serviços
prestados e da adequação da despesa aos fins empresariais, o que, a meu ver, não restou
devidamente realizado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
6
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
glosa das despesas com propaganda e publicidade.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, assim como de multas isoladas dos referidos
tributos, dos anos-calendário 2006 a 2009, no valor total de R$ 810.584,83 (multa no percentual
de 75% e juros de mora calculados até 30 de julho de 2010). A discriminação consta nos
respectivos autos de infração, fls. 2 a 30.
A infração foi dedução de despesas de publicidade por notas fiscais emitidas por
Bazzo Competições Automobilísticas Ltda (BCA). As Notas Fiscais e foram contabilizadas em conta
própria de despesas de Publicidade/Propaganda/Promoções da fiscalizada.
Entendo como os autuantes, que considerando os pagamentos a BCA como
patrocínio, tais são de pronto indedutíveis da apuração do lucro real. Todavia, uma vez que os
pagamentos estão escriturados em conta própria de despesas de propaganda&publicidade, há
que se analisar tais pagamentos sob esta ótica para fins da dedutibilidade na apuração do lucro
real.
Em análise da legislação que trata dessas despesas (artigo 366 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999)) vê-se que não foram cumpridos os condicionantes legais:
Art. 366. [...]
[...]
§ 2° As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente serão
admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for registrada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei n° 4.506; de
1954, art 54, inciso IV).
A
Pessoa
Jurídica
beneficiada,
no
caso
concreto,
Bazzo
Competições
Automobilísticas Ltda, informou INATIVIDADE em suas declarações de IRPJ de 1999 a 2009
(contrariando a inscrição de Ativa em seu cartão de CNPJ). BCA, por sua vez intimada a apresentar
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.840 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002353/2010-11
7
sua contabilidade através de Termo de Início de Fiscalização, amparado pelo MPF 10.1.06.00-
2010-00188-6, apresentou resposta declarando não ter Livros Diários, Caixa, Razão, Balanço
(Patrimonial), à fl. 85. BCA também não produziu nenhuma DCTF no período.
Concordo com a DRJ, que, em vista da ausência de apuração, declaração e
recolhimento de tributos em razão da renda pela prestação de serviços de
Propaganda/Publicidade, das declarações inidôneas de inatividade, da falta de contabilidade, há
que se concluir o total desrespeito ao comando de "escrituração regular" da PJ prestadora dos
serviços de publicidade e propaganda, conforme § 2o do art. 366 do RIR/99. Isto independente da
efetividade dos serviços prestados, que não se contestou.
Não cabe aos julgadores administrativos expressarem valoração sobre a
proporcionalidade da previsão legal e em consequência julgar afastando o dispositivo legal válido.
Neste sentido a Súmula n. 2 deste CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 270
DF CARF MF
Original